Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714904-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Salutar Alimentação e Serviços Ltda., Máxima Refeições e Segurança Eletrônica Ltda. e Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF contra decisão monocrática proferida nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação no 0714904-41.2025.8.07.0000. A decisão agravada deferiu a tutela provisória, conferindo efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança no 0756751-54.2024.8.07.0001, a fim de suspender os efeitos da rescisão unilateral do Contrato no 058/2021, permitindo à empresa agravante a continuidade na prestação de serviços de alimentação hospitalar junto ao IGESDF. O IGESDF, ora agravado, sustenta que a decisão ora impugnada compromete a ordem e a moralidade administrativas, ao conferir eficácia a contrato rescindido por justa causa após constatação de diversas irregularidades contratuais. Afirma, ainda, que a manutenção da contratada imposta judicialmente poderá acarretar duplicidade de despesas públicas, além de colocar em risco a prestação de serviços essenciais à saúde da população. É o relato do necessário. Decido. No curso do presente recurso, sobreveio fato superveniente de alta relevância processual: o deferimento, pelo e. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, da medida liminar na Suspensão de Segurança no 3588/DF, proposta pelo Distrito Federal, por meio da qual foi determinada a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos. A medida foi justificada com fundamento na ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas, conforme consignado na decisão superior. Além disso, consta nos autos que o julgamento da Apelação interposta no Mandado de Segurança no 0756751-54.2024.8.07.0001, que representa a ação principal da qual decorre o presente pedido de efeito suspensivo, foi pautado para sessão presencial da 7a Turma Cível, a ser realizada no dia 15 de outubro de 2025, às 13h30, na sala 333 do 3o andar do Palácio da Justiça. Diante desse cenário, observa-se a existência de prejudicialidade externa relevante, decorrente não apenas da iminência de julgamento da apelação pela instância colegiada, mas também da superveniência de decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, com efeitos diretos sobre a matéria aqui discutida. A manutenção da regular tramitação do presente agravo interno, diante da decisão proferida na Suspensão de Segurança, poderia configurar violação à competência funcional da instância superior, além de contrariar a autoridade da decisão que suspendeu os efeitos do ato judicial ora agravado. Cumpre registrar, ainda, que a eventual prolação de nova decisão nestes autos, enquanto pendente de julgamento, tanto a apelação originária quanto o incidente de suspensão, acarretaria grave risco de decisões conflitantes, situação que vulneraria a estabilidade processual e a segurança jurídica das partes. Por fim, cumpre salientar que, com a decisão proferida pelo STJ, ora referenciada, a situação jurídica das partes envolvidas nos autos está estável, sendo certo que a sentença que denegou a segurança está com sua eficácia preservada, conforme determinação da instância superior, logo, a determinação de suspensão dos presentes autos processuais não acarreta prejuízo algum às partes. Ante o exposto, SUSPENDO o curso do presente recurso até o julgamento definitivo da Suspensão de Segurança no 3588/DF ou da Apelação interposta nos autos do Mandado de Segurança no 0756751-54.2024.8.07.0001, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador